Tribunal: TJSP
Processo: 2139402-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública movida pelo ora agravante, indeferiu pedido liminar em que se buscava: a) embargar judicialmente a área objeto da presente ação, mediante a cessação de toda e qualquer

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública movida pelo ora agravante, indeferiu pedido liminar em que se buscava: a) embargar judicialmente a área objeto da presente ação, mediante a cessação de toda e qualquer atividade, inclusive comercial, desenvolvida na área, isolando-a, impedindo a ocupação humana, a realização de aterros, supressão da vegetação, edificações, parcelamentos, plantio, despojamento de entulhos, ou qualquer outra intervenção, sob pena de multa diária; b) determinar aos requeridos a afixação de placa informativa no imóvel localizado na Avenida Hipocampus, s/n° (Lote 11, Quadra F1), loteamento "Aldeia da Baleia", bairro Baleia, São Sebastião/SP (Inscrição Cadastral n° 3133121.5221.0214.0000), em local facilmente visualizável do logradouro público, noticiando o embargo judicial das atividades desenvolvidas no imóvel em função do desrespeito à legislação ambiental, sob pena de multa diária; c) expedição de mandado para a constatação, juntando-se croqui da área em apreço, acompanhado de registro fotográfico.
2. Ausência, nesta esfera de cognição sumária, dos requisitos autorizadores para a concessão da medida 'in limine litis', sobretudo do 'periculum in mora'. Decisão atacada que não se apresenta teratológica e nem desprovida de legalidade, pelo contrário, está devidamente fundamentada na ausência do caráter necessário à configuração do alegado perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo: a iminência/premência. Mantença da decisão agravada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139402-04.2019.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados ANTÔNIO
GASPARELLO e LOURDES PIRES GASPARELLO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2139402-04.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 2/8
Voto n. 37119
Autos de processo n. 2139402-04.2019.8.26.0000
Agravante: Ministério Público
Agravado: Antônio Gasparello e Lourdes Pires Gasparello
Comarca de São Sebastião
Juíza a quo: Guilherme Kirschner
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério
Público contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em
ação civil pública movida pelo ora agravante, indeferiu pedido
liminar em que se buscava: a) embargar judicialmente a área
objeto da presente ação, mediante a cessação de toda e qualquer
atividade, inclusive comercial, desenvolvida na área, isolando-a,
impedindo a ocupação humana, a realização de aterros, supressão
da vegetação, edificações, parcelamentos, plantio, despojamento
de entulhos, ou qualquer outra intervenção, sob pena de multa
diária; b) determinar aos requeridos a afixação de placa
informativa no imóvel localizado na Avenida Hipocampus, s/n°
(Lote 11, Quadra F1), loteamento “Aldeia da Baleia”, bairro
Baleia,
São
Sebastião/SP
(Inscrição
Cadastral
n°
3133121.5221.0214.0000), em local facilmente visualizável do
logradouro público, noticiando o embargo judicial das atividades
desenvolvidas no imóvel em função do desrespeito à legislação
ambiental, sob pena de multa diária; c) expedição de mandado
para a constatação, juntando-se croqui da área em apreço,
acompanhado de registro fotográfico.
2. Ausência, nesta esfera de cognição sumária, dos requisitos
autorizadores para a concessão da medida 'in limine litis',
sobretudo do 'periculum in mora'. Decisão atacada que não se
apresenta teratológica e nem desprovida de legalidade, pelo
contrário, está devidamente fundamentada na ausência do caráter
necessário à configuração do alegado perigo de dano e de risco ao
resultado útil do processo: a iminência/premência. Mantença da
decisão agravada. Recurso desprovido.
Vistos;

Trata-se
de
agravo
de
instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2139402-04.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 3/8
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão de fls.
111/112 dos autos principais pela qual o D. Magistrado a quo, em
ação civil pública movida pelo ora agravante em face dos
agravados, indeferiu pedido liminar em que se buscava: a)
embargar judicialmente a área objeto da presente ação, mediante
a cessação de toda e qualquer atividade, inclusive comercial,
desenvolvida na área, isolando-a, impedindo a ocupação humana,
a realização de aterros, supressão da vegetação, edificações,
parcelamentos, plantio, despojamento de entulhos, ou qualquer
outra intervenção, sob pena de multa diária; b) determinar aos
requeridos a afixação de placa informativa no imóvel localizado na
Avenida Hipocampus, s/n° (Lote 11, Quadra F1), loteamento
“Aldeia da Baleia”, bairro Baleia, São Sebastião/SP (Inscrição
Cadastral n° 3133121.5221.0214.0000), em local facilmente
visualizável do logradouro público, noticiando o embargo judicial
das atividades desenvolvidas no imóvel em função do desrespeito
à legislação ambiental, sob pena de multa diária; c) expedição de
mandado para a constatação, juntando-se croqui da área em
apreço, acompanhado de registro fotográfico.
Segundo constou da r. decisão agravada, “A
concessão da liminar inaudita altera parte no presente caso se mostra
temerária. O imóvel encontra-se em loteamento aprovado pela
administração pública e em processo de regularização por força de
acordo homologado judicialmente em sede de ação civil pública
consoante noticiado na inicial. Ademais, dos elementos trazidos à
colação observa-se que quando da implementação do loteamento houve
retificação de curso d ìágua. Por fim, a situação perdura há mais de dez
anos, com a consolidação das acessões erigidas, sem noticia de que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2139402-04.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 4/8
réus estejam perpetrando degradação ambiental. Consigne-se que em
caso análogo, a E. Superior Instância indeferiu a liminar em sede de
Agravo de Instrumento (AI 2125117-06.2019) pela ausência de
contemporaneidade do dano e por se tratar de ocupação consolidada
desde 1997. Destarte, fica, por ora, indeferida a liminar perseguida,
consignando que o pedido poderá ser reapreciado oportunamente em
face de novos elementos”.

A parte agravante, nesta sede recursal, após
traçar breve contexto histórico, em apertada síntese, reitera a
necessidade de concessão das medidas liminares pleiteadas,
impugnando especificamente os fundamentos da decisão ora
agravada.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela
recursal foi indeferido (vide fls. 112/113), a parte agravada, embora
devidamente intimada, deixou de apresentar resposta (vide certidão
de fl. 121) e a D. Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer
opinando
pelo
provimento
recursal
(fls.
124/130).
Decisão
monocrática determinando a redistribuição do feito ao Juiz Certo
(vide fls. 132/135).
É o breve relatório. Passa-se ao voto.
O
recurso
ora
interposto
não
merece
provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2139402-04.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 5/8

Por primeiro, destaque-se que o âmbito
estrito do agravo de instrumento não comporta o conhecimento de
outras questões deduzidas nos autos senão somente aquela
referente à r. decisão atacada, de forma a impedir a supressão de
instância em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição.
O mérito recursal, destarte, restringe-se ao
espaço de cognição respeitante à concessão da liminar (requisitos
autorizadores). Estas premissas introduzem os parâmetros que hão
de dar suporte para que a decisão recorrida seja mantida.

De
fato,
ausentes
os
requisitos
autorizadores para a outorga de tutela de urgência, sobretudo, o
'perigo da demora'.

Vale citar que, embora sejam exigíveis dois
requisitos (fumaça e perigo) é “o periculum o fiel da balança para a
concessão da medida, porque, afinal de contas, o que importa no palco da
tutela de urgência é reprimir o dano irreparável ou de difícil reparação à parte,
seja pela via direta (tutela satisfativa), seja pela reflexa afastando o risco de
inutilidade do processo (tutela cautelar).1”. E, no caso, ainda não se
configura tal requisito.
Portanto, ressalvada a possibilidade de que
1Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, artigo por artigo, de acordo com a Lei
n. 13.256/2016; Thomson Reuters Revista dos Tribunais; Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria
Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro, Rogerio Licastro Torres de Mello, página
551

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2139402-04.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 6/8
novo fato indiciário poderá suscitar a renovação do pedido liminar,
deve, ao menos neste momento processual, ser mantida a solução
perfilhada na instância a quo, já que ausente o periculum alegado.

Consoante estabelece o art. 300 do Código de
Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do
dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em face disso, a
tutela somente pode ser antecipada quando os elementos dos autos
sejam aptos a formar, no espírito julgador, firme convencimento da
verossimilhança das alegações.
E, na hipótese dos autos, não se configura o
requisito do periculum in mora. Em cognição sumária, observa-se
que na oportunidade da a contemporaneidade do dano iminente
parece um tanto fragilizada em face da extensão temporal indicada
pelo estudo em que embasa o pedido inicial (boletim de ocorrência
registrado no ano de 2012) e a presente data. Como assentado na
decisão liminar, não vislumbro, assim, o perigo da demora, haja
vista tratar-se de área cuja ocupação já está consolidada desde
1997, de modo que ausente premência na medida liminarmente
pleiteada, bem como a possibilidade de qualquer perigo de dano ao
resultado útil do processo caso conferido apenas ao final o que nesta
sede se busca.
Ademais, há de se considerar que, de fato, a
antecipação da tutela concernente ao pedido de embargo judicial da
área descrita na inicial, visando a impedir a ocupação humana na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2139402-04.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 7/8
área e a realização de atos que possam suprimir a vegetação nativa
local, além da respectiva obrigação de apor placa indicando o
embargo judicial por desrespeito à legislação ambiental e a
expedição de mandado para a constatação, juntando-se o croqui da
área com registro fotográfico em tutela provisória de urgência, por
possuir caráter satisfativo, há de ser examinado com toda cautela
possível, especialmente porque repercute diretamente no direito
fundamental de moradia. Consoante bem apontado pelo DD.
Magistrado a quo:
O imóvel encontra-se em loteamento aprovado pela administração pública
e em processo de regularização por força de acordo homologado
judicialmente em sede de ação civil pública consoante noticiado na inicial.
Ademais, dos elementos trazidos à colação observa-se que quando da
implementação do loteamento houve retificação de curso d ́água.
Por fim, a situação perdura há mais de dez anos, com a consolidação das
acessões erigidas, sem notícia de que os réus estejam perpetrando
degradação ambiental. (fl. 13)
Desta feita, embora, a proteção ambiental
possua assento constitucional, há de se ponderar no presente caso
os interesses dos moradores na região, que ocupam loteamento
aprovado administrativamente e em processo de regularização
mediante acordo homologado judicialmente, possuem direito à
moradia também com assento constitucional.
Em
face
do
desprovimento
do
pedido
concernente à concessão de tutela de urgência quanto ao embargo
judicial da área, neste momento processual, deixo de examinar os
demais pedidos feitos pela agravante, ante o fato de cuidarem-se de
pedidos de caráter sucessivo, que somente encontrariam espaço
para deferimento, acaso a não ocupação imediata da área pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2139402-04.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 8/8
agravados fosse deferida.
Destarte, em razão do indeferimento do
referido pedido, não há cogitar-se de exame dos demais, quais
sejam a obrigação de apor placa indicando o embargo judicial por
desrespeito à legislação ambiental e a expedição de mandado para a
constatação, juntando-se o croqui da área com registro fotográfico.
Isso posto, dá-se meu voto no sentido do
desprovimento do recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR